Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-95.2022.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO. REDE PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO EG. STF. FIXAÇÃO DEVIDA.

I – É dever do Estado assegurar o efetivo acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos portadores de autismo, com a garantia de acompanhante especializado e adequação curricular, comprovado por relatórios médicos e laudos, arts. 208, inc. III, da CF; 232, caput e § 2o, da LODF; 53, inc. I e 54, inc. III, da Lei 8.069/1990; 58, caput e 59, inc. I, §§ 1o e 2o, da Lei 9.394/1996; 28, incs. VII e XVII, da Lei 13.146/15; 3o, inc. IV, letra “a” e parágrafo único, da Lei 12.764/12.

II – O dever constitucional do Estado em garantir o acompanhamento especializado aos alunos da rede pública de ensino portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) prevalece sobre a justificativa de carência de vagas ou dos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento do estudante.

III – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o D. F., que a mantém. Em observância ao julgamento sob o rito da repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo D. F. Reformulado o entendimento da Relatora.

IV - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.

V – Apelação do autor provida. Apelação do D. F. desprovida.